Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705691-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA PASSOS MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando-se os autos, observa-se que não há informações sobre devida intimação da parte apelada para contrarrazoar, nem sobre o transcurso do prazo para tanto. Assim, remetam-se os autos à instância de origem para que seja devidamente certificado. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 28 de março de 2024 18:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador